Tribunal: TJDFT
Processo: 0713524-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MIGRAÇÃO. PORTABILIDADE. REQUISITOS CUMULATIVOS. CONFIGURADOS. NOVA CARÊNCIA. COBERTURA PARCIAL TEMPORÁRIA. EXIGÊNCIAS INDEVIDAS. NEGATIVA DE CIRURGIA. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL. IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
1. A relação jurídica possui contornos consumeristas, visto que a oferta de plano de saúde subsome-se ao fornecimento de bens e serviços, figurando o paciente/consumidor na posição de destinatário final.
2. A portabilidade encontra-se regida pela Resolução Normativa n.o 438/2018 da ANS que determina a dispensa do cumprimento de novos períodos de carência e de cobertura parcial temporária na contratação de novo plano de contratação individual, familiar ou coletivo por adesão, na mesma ou em outra operadora de plano de assistência à saúde, se presentes, simultaneamente, as condições previstas em seu artigo 3o.
3. A portabilidade de carências não pode resultar na interrupção da cobertura contratada por motivos burocráticos alheios à conduta do consumidor, razão pela qual entende-se cumprido o requisito de estar ativo o plano de saúde de origem quando o consumidor iniciar os trâmites para a portabilidade em data em que ainda se encontrava vinculado ao plano anterior e, por motivos alheios a sua vontade, a migração apenas se confirmar em data posterior em que já ocorreu seu desligamento do plano originário.
4. A portabilidade não pode ser entendida como nova contratação, mas continuação do plano anterior, se presentes os requisitos de adimplência junto à operadora do plano de origem quando iniciado o processo de migração/portabilidade e se cumprido o prazo de permanência na primeira portabilidade de carências.
5. Configura conduta abusiva impor novo período de carência ao segurado ou cobertura parcial temporária, quando se trata de migração de plano de saúde em que cumpridos todos os requisitos legais previstos no artigo 3o da Resolução Normativa n.o 186/2009 da ANS, para a portabilidade de planos de saúde sem carência.
6. A recusa indevida de cobertura de procedimento cirúrgico enseja a ocorrência de danos morais, in re ipsa, em razão da potencialização do sofrimento, angústia e aflição. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.
7. O valor arbitrado a título de danos morais deve atender às balizas da jurisprudência e os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
8. Recurso da autora conhecido e parcialmente provido.